Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-84.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR QUANTO À QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. DEMONSTRADO. INCERTEZA QUANTO À QUITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.
2. Recurso inominado interposto pela parte exequente/recorrente para anular a sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ante a quitação do débito exequendo.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença entendeu que o órgão empregador da executada/recorrida teria realizado o depósito do saldo remanescente do débito com fundamento tão somente em ofício remetido pelo respectivo ente público. Outrossim, pugna pelo reconhecimento da exequibilidade de parcelas que teriam vencido no curso do processo.
4. Quanto à ausência de intimação da parte recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Para tanto, bastaria juntada do respectivo comprovante de depósito. Contudo, não restou devidamente comprovado o depósito do saldo remanescente apurado pela Contadoria Judicial. Consta dos autos unicamente uma guia de depósito judicial no valor de R$ 268,11 (ID 27645434 - Pág. 2), apresentada pelo órgão pagador da parte recorrida. Quanto ao valor de R$ 2.292,27 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), nos termos da decisão de ID 27645423 proferida pelo Juízo de primeiro grau, não há evidências de que essa quantia se encontra disponível em conta judicial vinculada ao presente feito, de modo, nesse ponto, entendo que razão assiste à recorrente, pois de fato não há certeza quanto à quitação do débito, ante a ausência de juntada da respectiva guia de pagamento.
5. Quanto à inclusão, ou não, de parcelas vincendas no curso da lide, essa matéria é objeto do agravo de instrumento n.o 0700466-15.2021.8.07.9000, restando ausente o pressuposto de regularidade formal do recurso, já que a parte trouxe em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado.
6. Portanto, a recorrente deveria impugnar especificamente os fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade, que, não obstante seja mitigado nos Juizados Especiais, devido aos seus princípios basilares, não pode apresentar razões recursais dissociadas e alheias ao que se discutiu na sentença. Desse modo o recurso não poderá ser conhecido nesta parte.
7. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles (Artigo 10, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c Artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Assim, não se conhece a integralidade do recurso inominado cujas razões de inconformismo são parcialmente dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão.
8. Conheço em parte do recurso e na parte conhecida lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.